Tribunal: TJBA
Processo: 8006757-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006757-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JACQUES ANTUNES SOARES, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, RICARDO LOPES GODOY EMBARGADA: EDILMA SOARES MACHADO COSTA Advogado(s): ISABELLE SOUSA MARTINS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, preservando a decisão prolatada na Ação Indenizatória que deferiu o benefício da gratuidade de Justiça à Demandante, EDILMA SOARES MACHADO COSTA. O Embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, ao argumento de que não estariam presentes os requisitos para concessão da benesse, destacando a ausência de extratos bancários e a contratação de Causídico particular. A Embargada apresentou contrarrazões e requereu aplicação de multa por alegado caráter protelatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC, quanto ao deferimento da gratuidade de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Declaratórios possuem fundamentação vinculada e somente se admitem nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. Não há obscuridade ou contradição no julgador guerreado, porquanto o decisum é claro ao delimitar que o Agravo se restringe ao exame do pedido de gratuidade de Justiça, sem adentrar o mérito da demanda originária. 5. Não se verifica omissão, uma vez que o Colegiado apreciou os requisitos para concessão da gratuidade e fundamentou, adequadamente, o deferimento da benesse. 6. A alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência e de incompatibilidade entre a contratação de Advogado particular e a concessão do benefício traduz mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não se admite na via integrativa. 7. Os Aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à substituição do julgado por outro que reflita a pretensão da parte, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e rejeitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, no Agravo de Instrumento n° 8006757-82.2025.8.05.0000, figurando como Embargante BANCO DO BRASIL S/A, sendo Embargada EDILMA SOARES MACHADO COSTA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS. Salvador,